Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, sob fundamento de que a matéria já havia sido apreciada em decisões anteriores, acobertadas pela preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de novo pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quando já houve decisões anteriores sobre o mesmo tema, não impugnadas tempestivamente e, portanto, preclusas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prescrição, embora seja matéria de ordem pública, não autoriza a reiteração indefinida de pedidos já apreciados e indeferidos em decisões acobertadas pela preclusão, a repetição de pleito sem apresentação de fatos novos configura afronta à coisa julgada e compromete a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110; 117, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI no 794.971-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 25.06.2021. TJDFT, Acórdão no 2025439, 0725376-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025, DJe 05.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2006868, 0713466-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 16.06.2025.